Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO MANTIDO. MONITÓRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Discute-se nos autos a competência do Juízo singular para proceder ao julgamento da ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços, ante a alegação deduzida pelo ora agravante de que a relação contratual é discutida em outro processo, bem assim porque, tratando-se de relação de consumo, deveria a demanda processar-se no foro do domicílio do consumidor.

2. Esta Corte possui jurisprudência forte no sentido de que o consumidor pessoa física, face à pessoa jurídica fornecedora, situa-se no elo mais fraco da relação contratual, e por isso mesmo merece a total proteção dedicada pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive a compreensão de que o foro de seu domicílio é absolutamente competente para as ações em que é demandado.

3. Tratando-se de pessoas jurídicas, entretanto, e a despeito de não se lhes negar a condição de consumidora quando adquirem produtos ou serviços como destinatárias finais, é preciso aferir se, efetivamente, possuem alguma vulnerabilidade face ao fornecedor, capaz de justificar e, nesse sentido, atrair as regras protetivas.

4. No caso dos autos, o agravante se limita a alegar o caráter absoluto do foro de seu domicílio para o processo e julgamento da ação monitória, sem, contudo, demonstrar sua efetiva vulnerabilidade face ao fornecedor, ora agravado, sobretudo para afastar a cláusula de eleição de foro prevista no contrato. 4.1. Não há qualquer elemento concreto que, razoavelmente, demonstre que a defesa do condomínio sairá prejudicada, acaso exercida no foro eleito contratualmente.

5. A ação monitória tem por fundamento a existência de prova escrita, sem força executiva, que habilite o credor a exigir do devedor o pagamento de dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a teor do art. 700 do Código de Processo Civil. 5.1. A ação de exigir contas, ao revés, conforme dispõe o art. 550 do Código, tem por objeto uma obrigação específica, qual seja, a prestação de contas pelo devedor.

6. Conquanto admissível, em tese, a reunião dos feitos, quando as partes são as mesmas para as duas demandas, considerando que as contas obtidas podem influenciar na exigibilidade da obrigação fixada na prova escrita que embasa a monitória, esta não é a realidade dos autos. 6.1. Os feitos em discussão possuem diversidade de partes, pedidos e causa da pedir.

7. Recurso conhecido e não provido.